Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-14.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 311, DO CP â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â PUGNAM OS APELANTES PELA REFORMA DA FUNDAMENTAÃÃO DA SENTENÃA ABSOLUTÃRIA, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, FACE A INEXISTÃNCIA DO FATO â ImprocedÃªncia. Correta a decisÃ£o absolutÃ3ria, vez que os apelantes foram detidos na conduÃ§Ã£o da motocicleta, que conforme Laudo Pericial nÂ° 108/2014, constante dos autos, concluiu no sentido de que houve adulteraÃ§Ã£o no lacre da placa e no nÃºmero de identificaÃ§Ã£o do veÃculo, portanto, existe a materialidade, ou seja, hÃ¡ crime, consoante o estabelecido pelo artigo 311, do CP. Entretanto, questionÃ¡vel, a autoria delitiva, motivo pelo qual o juÃzo a quo absolveu os apelantes por insuficiÃªncia de provas quanto a autoria do delito, haja vista nÃ£o haver provas suficientes produzidas em juÃzo, que possam indicar que os apelantes adulteraram o sinal identificador do veÃculo. As testemunhas, em juÃzo nada puderam afirmar acerca da adulteraÃ§Ã£o ora em tela, aliado a negativa de autoria, produzida em juÃzo pelos dois apelantes, razÃ£o pela qual, correta a absolviÃ§Ã£o reconhecida pelo juÃzo sentenciante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, jÃ¡ que nÃ£o existiu prova suficiente para a condenaÃ§Ã£o. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002166-14.2014.8.14.0401
APELANTE: ROUZIVALDO BATISTA DE BRITO JUNIOR
APELANTE: JOSEANE OLIVEIRA FIGUEIREDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 311, DO CP - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PUGNAM OS APELANTES PELA REFORMA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, FACE A INEXISTÊNCIA DO FATO - Improcedência.
Correta a decisão absolutória, vez que os apelantes foram detidos na condução da motocicleta, que conforme Laudo Pericial n° 108/2014, constante dos autos, concluiu no sentido de que houve adulteração no lacre da placa e no número de identificação do veículo, portanto, existe a materialidade, ou seja, há crime, consoante o estabelecido pelo artigo 311, do CP. Entretanto, questionável, a autoria delitiva, motivo pelo qual o juízo
a quo
absolveu os apelantes por insuficiência de provas quanto a autoria do delito, haja vista não haver provas suficientes produzidas em juízo, que possam indicar que os apelantes adulteraram o sinal identificador do veículo. As testemunhas, em juízo nada puderam afirmar acerca da adulteração ora em tela, aliado a negativa de autoria, produzida em juízo pelos dois apelantes, razão pela qual, correta a absolvição reconhecida pelo juízo sentenciante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, já que não existiu prova suficiente para a condenação.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 07 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002166-14.2014.8.14.0401
APELANTE: ROUZIVALDO BATISTA DE BRITO JUNIOR
APELANTE: JOSEANE OLIVEIRA FIGUEIREDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ROUZIVALDO BATISTA DE BRITO JUNIOR E JOSEANE OLIVEIRA FIGUEIREDO,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que os ora denunciados foram abordados pelo policial militar Edinilson Santos de Oliveira, o qual detectou que a motocicleta que Rouzivaldo conduzia, possuía divergência entre a placa utilizada no veículo e a constante na sua documentação.

Consta que após perícia criminal, foi detectado conforme Laudo n°. 1087/2014, que o lacre 000513290-8, afixado na moto, estava rompido, comprovando-se a adulteração do sinal identificador do veículo automotor, incidindo, assim, nas sanções punitivas do artigo 311,
caput,
do CP.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver os ora réus Rouzivaldo Batista de Brito Junior e Joseane Oliveira Figueiredo, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, aduzindo que após analisar o conjunto probatório, entendeu que o constante da denúncia não restou provado, já que as provas produzidas na fase extrajudicial, não foram corroboradas em juízo, em especial pelo fato de que as testemunhas que compareceram, não revelaram que Rouzivaldo e Joseane foram autores do crime descrito na exordial e por sua vez, os mesmos negaram a autoria do delito, pelo que na falta de provas de que praticaram o crime, não há como sustentar um decreto condenatório.

Embora os apelantes tenham sido absolvidos por insuficiência de provas, inconformados recorreram da sentença absolutória, no sentido de adequar a sua fundamentação, para que se reconheça a atipicidade da conduta, pela inexistência do fato criminoso, nos termos do artigo 386, I, II e III, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória, já que houve prova da materialidade delitiva, entretanto, não existe prova suficiente da autoria do crime, portanto, o fato delituoso existiu, no entanto, não restou provado quem fora seu autor.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo o improvimento, por restar comprovada a insuficiência probatória em relação a autoria do delito, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugnam os apelantes, pela reforma da fundamentação da sentença absolutória, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, pela inexistência do fato.

Da sentença que absolveu os apelantes do crime disposto no artigo 311, do CP, extraí:
¿(...) Realmente, examinando, com cuidado, o conjunto probatório, vejo que os termos da denúncia não foram provados durante o curso da instrução criminal, posto que a prova produzida na fase extrajudicial não foi corroborada em Juízo, em especial pelo fato de as testemunhas que compareceram, não trouxeram à revelação de que os réus foram de fato, autores do crime descrito na exordial e por sua vez os denunciados negaram a autoria do delito.
Portanto, na falta de provas que pudessem nos conduzir à conclusão de que o réu, efetivamente, praticou o fato narrado na denúncia, não há como sustentar um decreto condenatório, sob pena de se incorrer em risco de condenar um inocente. (...)
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, para o fim de ABSOLVER os réus ROUZIVALDO BATISTA DE BRITO JUNIOR e JOSEANE OLIVEIRA FIGUEIREDO, nos termos do artigo 3865, VII, do CPP.¿

Correta, pois, a decisão absolutória, já que os apelantes foram detidos na condução da motocicleta, que conforme Laudo Pericial n° 108/2014, constante dos autos, concluiu no sentido de que houve adulteração no lacre da placa e no número de identificação do veículo, portanto, existe a materialidade, ou seja, há crime, consoante o estabelecido pelo artigo 311, do CP.

Entretanto, questionável, a autoria delitiva, motivo pelo qual o juízo
a quo
absolveu os apelantes por insuficiência de provas quanto a autoria do delito, haja vista não haver provas suficientes produzidas em juízo, que possam indicar que Rouzivaldo e Joseane adulteraram o sinal identificador do veículo.

As testemunhas, em juízo nada puderam afirmar acerca da adulteração ora em tela, aliado a negativa de autoria, produzida em juízo pelos dois apelantes, razão pela qual, correta a absolvição reconhecida pelo juízo sentenciante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, já que não existiu prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a fundamentação da sentença de absolvição proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 07 de outubro de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002166-14.2014.8.14.0401